Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702961-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANDRA APARECIDA GARCIA CAMPOS AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela executada, ELIANDRA APARECIDA GARCIA CAMPOS, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0707723-70.2022.8.07.0007), iniciada por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. A decisão agravada afastou a alegação de nulidade da citação e indeferiu o pedido para desconstituir a penhora de ativos financeiros, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pela executada, ao ID 173663754, em que se insurge quanto ao bloqueio de valores realizado em suas contas bancárias, via SISBAJUD (ID 171880577 - R$ 20.356,75), alegando a impenhorabilidade da verba bloqueada, sob o argumento de que esta decorre de proventos de salário, vendas de produtos e poupança. A executada postula ainda a inépcia da petição inicial, bem como a nulidade da citação. Intimada para apresentar documentação comprobatória da alegação, a parte executada se manifestou ao ID 177630797. Manifestação do exequente aos IDs 176306066 e 180063666, postulando a manutenção da penhora e deferimento de descontos de 30% sob a remuneração da devedora. É o breve relatório. Decido. Verifico que a parte executada suscitou, em sede de preliminar, o reconhecimento de inépcia da inicial, sob o argumento de que o exequente não teria promovido a alteração determinada em decisão de emenda à inicial, qual seja a retificação do valor da causa e indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados no cálculo. Não assiste razão a executada, uma vez que a emenda foi devidamente cumprida pelo credor, inclusive com a apresentação de nova planilha de cálculos ao ID 138805015. Quanto ao mais, a devedora aduz ser nula a citação efetivada nos autos, pois alega não residir no endereço em que foi entregue o AR, além de não conhecer a pessoa que o recebeu. Observo que a citação da parte executada foi encaminhada ao endereço "Rua dos Ferroviários Garagem da Expresso São Luiz, QD 03, Esplanada do Anicuns, GOIÂNIA - GO, 74433-090", conforme AR de ID 156960477. Em que pese a alegação de que não reside no local, tampouco conhece a pessoa que assinou a carta, da análise da intimação da penhora efetivada via SISBAJUD, que ocorreu no mesmo endereço da citação, verifico que quem assina o AR é a própria ré, conforme percebe-se pelo documento de ID 173796248. Acrescento que, inclusive, a executada tomou ciência da constrição na data de 22/09/2023 e logo apresentou a impugnação ora em análise. Nesse sentido, reputo válida a citação efetivada no endereço acima mencionada e rejeito a preliminar de nulidade. Quanto à efetiva penhora de valores, inicialmente, saliento que foram bloqueados em contas bancárias da executada a quantia total de R$ 20.356,75, discriminados da seguinte forma: - R$ 3.879,35, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; - R$ 2.184,27, em saldo localizado no banco NU PAGAMENTOS S.A.; - R$ 14.116,93, no ITAÚ UNIBANCO; - R$ 176,20, em valor depositado na instituição MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação para que a executada anexasse aos autos comprovantes de que a importância bloqueada é impenhorável. Todavia, quanto aos valores bloqueados junto ao NU PAGAMENTOS S.A (R$ 2.184,27), ITAÚ UNIBANCO (R$ 14.116,93) e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. (R$ 176,20), entendo não ter sido demonstrada a impenhorabilidade necessária para a devolução do recurso. Da análise dos extratos bancários da conta mantida no ITAÚ UNIBANCO, verifico que, de fato, a conta é utilizada para recebimento de salário, porém há diversas outras movimentações. Dessa forma, imperioso ressaltar que não basta a comprovação isolada de que o salário é creditado na conta bancária em que ocorreu o bloqueio, sendo necessário que se comprove que entre a data do depósito de tais verbas e a data do bloqueio não houve a entrada de novos créditos na referida conta, passíveis de constrição, a fim de comprovar que o bloqueio recaiu sobre as verbas definidas como impenhoráveis. Ainda, em relação aos valores mantidos junto às instituições NU PAGAMENTOS S.A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., a parte executada aduz que decorrem de vendas de produtos, porém não junta documentação que comprove suas alegações. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdao n.879525, 20140111268164APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pag.: 275). Ainda: “ (...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancaria corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdao n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Civel, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pag.: Sem Pagina Cadastrada). No caso, na ausência de comprovação que os valores bloqueados decorrem de proventos salariais, torna-se necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Cabe ressaltar que pelos extratos acostados aos IDs 177630799 e 177630802, é intensa a movimentação de recursos, não sendo possível, portanto, atestar o caráter impenhorável dessas verbas. Por outro lado, ao ID 177630800, a executada também junta extrato bancário relativo à conta mantida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e aduz que se trata de poupança. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, bem como daquelas depositadas em caderneta de poupança, limitada a 40 salários mínimos, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV e X do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, verifico que o montante bloqueado junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$ 3.879,35, trata-se, de fato, de poupança, que possui o manto da impenhorabilidade. Observo, no mais, que não há indícios de desvirtuamento da poupança, isto é, que venha sendo utilizada como conta corrente, uma vez que não há registro, no extrato, de operações atípicas ao longo do mês. Assim sendo, acolho em parte a impugnação, para desconstituir o bloqueio somente em relação aos valores mantidos na instituição CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que perfazem a quantia de R$ 3.879,35, mantendo-se inalteradas as demais penhoras efetivadas. Por fim, quanto ao pedido de penhora de 30% do salário da executada, indefiro o pleito, haja vista que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, preclusa esta decisão, cumpram-se os comandos a seguir: 1) expeça-se alvará eletrônico dos valores bloqueados nos autos, ao ID 171880577 (R$ 16.477,40), em favor da parte exequente; 2) expeça-se alvará eletrônico dos valores bloqueados nos autos, ao ID 171880577 (R$ 3.879,35), em favor da parte executada; Faculto às partes a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar aos autos procuração na qual outorga ao escritório poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do referido escritório de advocacia, no qual conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, promova-se seu imediato descadastramento dos autos. 3) Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se. Intime-se”. (ID 180287301.) - g.n. No agravo, a executada almeja a concessão da gratuidade de justiça e, em caráter liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão que admitiu o levantamento dos valores penhorados. No mérito, pede o desbloqueio da constrição de valores em sua conta bancária, bem como seja reconhecida a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Em suas razões, alega que o credor teria deixado de promover a retificação do valor da causa, bem como da taxa de juros e correção monetária, conforme determinado pelo juízo, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a inépcia da inicial da execução. Argumenta, ainda, existir nulidade da citação, pois não reside no endereço informado na petição inicial, desconhece a pessoa que recebeu a correspondência, comparecendo espontaneamente no feito após efetivação da penhora. Aduz que a conta mantida junto ao ITAU é utilizada para pagamento de salário, bem como para o exercício do trabalho, pois recebe dinheiro da empresa para fazer pagamentos, sendo a quantia de R$ 12.103,27 oriunda de fundos de aplicações e proveniente de economia de verba remuneratória e saque de FGTS. Alega que os valores encontrados na conta da NU PAGAMENTOS, assim como na conta junto ao MERCADO PAGO, seria proveniente de vendas de cosméticos e também estavam em fundos de aplicação. (ID 55308472.) É relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não possuindo recursos para arcar com as custas e despesas do processo sem comprometer a subsistência. Segundo o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. O §2o do mesmo dispositivo determina que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, a agravante logrou comprovar que aufere rendimento mensal de R$ 2.356,00, conforme folha de pagamento emitido pela São Luiz Encomendas e Cargas EIRELI (ID 55308476 - Pág. 2), bem como afirma que mora de aluguel, possui despesas ordinárias contas e encontra-se em situação de extrema necessidade. Desse modo, enquanto não houver prova suficiente em sentido contrário, a documentação apresentada revela, em princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da gratuidade judiciária, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Outrossim, “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Destarte, defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante, sem efeitos retroativos. NULIDADE DE CITAÇÃO. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, decorrente da conversão da ação de busca e apreensão, por meio da qual o agravado busca o pagamento do valor original de R$ 18.621,41. (ID 170019594.) Em que pese a parte alegar nulidade da citação, cabe registrar que a carta de citação da parte executada foi encaminhada ao endereço "Rua dos Ferroviários Garagem da Expresso São Luiz, QD 03, Esplanada do Anicuns, GOIÂNIA - GO, 74433-090" (ID 156960477), sendo o mesmo endereço indicado pelo SISBAJUD pela ocasião da realização da penhora. Ademais, verifica-se dos autos que a assinatura registrada no Aviso de Recebimento pelo serviço postal (ID 173796248) coincide exatamente com a assinatura da agravante subscrita na procuração (ID 173663755). Com efeito, não prospera a alegação de que não reside no local e que desconhece a pessoa que assinou a carta, não havendo falar em nulidade da citação. Do mesmo modo, apesar de a agravante afirmar que o credor teria deixado de promover a retificação do valor da causa, bem como da taxa de juros e correção monetária, certo é que a emenda apresentada pelo exequente foi regularmente acolhida na origem (ID 138805015), motivo pelo qual eventual incorreção dos valores representa excesso a ser devidamente indicado pela parte agravante, não sendo hipótese de reconhecer inépcia da inicial da execução DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, decorrente da conversão da ação de busca e apreensão, por meio da qual o agravado busca o pagamento do valor original de R$ 18.621,41. (ID 170019594.) No curso da execução, ocorreram 4 (quatro) bloqueios em 4 (quatro) contas distintas de titularidade da agravante, totalizando a quantia de R$ 20.356,75: 1) - R$ 3.879,35, junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; 2) - R$ 2.184,27, em saldo localizado no banco NU PAGAMENTOS S.A.; 3) - R$ 14.116,93, no ITAÚ UNIBANCO; 4) - R$ 176,20, em valor depositado na instituição MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. De início, cabe registrar que a própria decisão agravada determinou o desbloqueio dos valores penhorados na conta vinculada à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao reconhecer que incidiu sobre quantia depositada em poupança. De outro lado, em que pese a agravante alegar que as contas mantidas junto ao MERCADO PAGO e NU PAGAMENTOS S.A, decorrem de atividade remunerada relativo a venda de mercadorias, inexiste nos autos comprovação contratual da atividade, tampouco relatório indicando o exercício da atividade como autônoma, não havendo motivo para inibir a constrição. Particularmente no que se refere a conta mantida junto ao ITAÚ UNIBANCO, a agravante alega que a conta é utilizada para pagamento de salário, bem afirma que a penhora da quantia de R$ 12.103,27, ocorreu em fundos de aplicações, proveniente de economia de verba remuneratória e saque de FGTS. De fato, a parte aufere rendimento mensal de R$ 2.356,00, conforme se verifica do contracheque apresentado pela devedora (ID 55308476 - Pág. 2). A esse respeito, colhe dos autos que a referida quantia fora depositada na conta corrente no dia 06/09/2023, a título de “PAGTO SALARIO”, sendo posteriormente realizada a constrição no dia 15/09/2023. (ID 55308483.) Do mesmo modo, a penhora realizada no valor de R$ 12.103,27, também incidiu sobre aplicação financeira de CDB (Renda Fixa de Certificado de Depósito Bancário), conforme registra o extrato bancário apresentado pela devedora ao indicar “RESGATE CDB”. (ID 55308483.) Com efeito, a semelhança da remuneração, o referido montante também está acobertado pela proteção conferida ao salário, conforme jurisprudência desta Corte: “[...]3. A Segunda Seção do STJ, atribuindo interpretação extensiva ao artigo 649, inciso X, do CPC/73 (artigo 833, inciso X, do CPC/2015), assentou que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Tal interpretação foi reafirmada por ambas as Turmas de Direito Privado da Corte Superior, sob a égide do CPC/2015, e encontra ressonância na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Assim, é impenhorável a quantia inferior a quarenta salários-mínimos aplicada em CDB. 4. Os incisos IV e X do art. 833 do CPC devem ser interpretados conjuntamente, no sentido de que, em caso de penhora simultânea de valores depositados em conta corrente onde a parte executada recebe salário e de valores depositados em conta corrente onde mantém aplicações financeiras como a poupança, CDBs, RDBs e fundos de investimento, a impenhorabilidade total se limita a 50 (cinquenta) salários-mínimos. [...]” (07215293320218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 15/10/2022) - g.n. Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Não há que falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. Assim, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, o Superior Tribunal de Justiça passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do mencionado acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Enfim, a penhora de parcela da remuneração do devedor, depositada em conta ou investida em CDB, deve preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. Assim, razoável admitir a penhora de 20% dos valores encontrados em sua conta salário e nas aplicações de CDB vinculadas à referida conta, devendo o restante ser liberado em favor do devedor, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar apenas para restringir a penhora ao percentual de 20% sobre o valor encontrado na conta salário e nos investimentos de CDB junto ao ITAÚ UNIBANCO. Defiro a gratuidade de justiça em favor da agravante, sem efeitos retroativos. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator